Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-79.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO SIMPLES. ARTIGO 155. CAPUT. CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA.
1. A materialidade e a autoria do ato infracional correlato a furto restaram suficientemente demonstradas, porque comprovado de forma inequívoca a prática do ato infracional pelo menor apelante, estando a sentença fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do juízo singular, porque coerentes com o caderno processual, já que ficou evidenciado que o recorrente subtraiu os produtos discriminados na representação ofertada pelo Parquet, de loja situada em shopping center.
2. O princípio da insignificância está fundamentado em valores de política criminal e sedimentado como causa supralegal de atipicidade material da conduta. 2.1. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica.
3. Demonstrada a reiteração delitiva do representado, especialmente em crimes contra o patrimônio, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. 3.1. Não podem ser considerados de pequeno valor os bens subtraídos da loja vítima pelo menor infrator, eis que tal quantia é superior a 20% (vinte por cento) salário-mínimo vigente à época dos fatos, restando inviabilizada a incidência do princípio da insignificância ao presente caso.
4. Verificada a reprovabilidade da prática de ato infracional, mediante reiteração delitiva em atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, bem como o contexto pessoal e social enfrentado pelo representado, revela-se recomendável a aplicação de liberdade assistida.
5. Recurso conhecido e desprovido.